Tribunal: STF
Processo: ADI 3154
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.608/2003, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DISPÕE A RESPEITO DA TAXA JUDICIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA FORENSE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTS. 24, I E IV; 98, § 2°; E 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MAJORAÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À NORMA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JURISDIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE LEI PARA FIXAR O VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - Por servirem para remunerar terceiros - descaracterizando, portanto, as suas naturezas tributárias -, os valores dos portes de remessa e de retorno recursais e das despesas postais para fins de citação e intimação, assim como o valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça, podem ser estabelecidos pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Corregedor-Geral de Justiça, respectivamente, nos termos do art. 2°, parágrafo único, II, III e IX, do art. 3° e do art. 4°, § 4°, da Lei estadual 11.608/2003.



    II - As taxas judiciárias podem ser calculadas com base no valor da causa, se mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que definidos os valores mínimo e máximo para a cobrança de custas judiciais, de modo que o percentual total de 4%, decorrente da aplicação dos incisos I, II e III do art. 4º da Lei estadual 11.608/2003, não se revela abusivo, notadamente diante da limitação da importância a ser cobrada imposta pelo § 1º do referido artigo.



    III - A Constituição Federal de 1988, no art. 5°, LXXIV, garante àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos diante dos custos do processo judicial a prestação da assistência judiciária integral e gratuita, permitido, portanto, ao Juiz verificar a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequentemente da isenção do pagamento de custas judiciais, o que afasta as alegações de óbice à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça.



    IV – Inexistência de invasão da competência da União para dispor sobre o valor do preparo da apelação, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, tendo em vista que a competência estadual para legislar sobre taxa judiciária encontra fundamento nos arts. 24, I e IV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição, cabendo ao Estado, inclusive, regular a distribuição dos recursos arrecadados no exercício de sua competência.



    V – O art. 4°, § 2°, da Lei estadual 11.608/2003, não modificou o valor da causa fixado na petição inicial, mas impôs que o valor do preparo recursal nas ações com pedido condenatório seja calculado com base no valor da condenação previsto na sentença respectiva, quando líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente, exclusivamente para esse fim, se ilíquida a condenação.



    VI – Antes de autorizar o cálculo da taxa judiciária pela incidência de percentual sobre o valor do monte-mor, o art. 4°, § 7°, da Lei questionada, criou tabela progressiva fixando valores certos, correspondentes ao montante total dos bens, baseado em unidade de referência estadual, de modo que o valor da causa corresponda à expressão econômica do pedido.



    VII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.